Tribunal: TJSP
Processo: 1006610-95.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Prescrição. Ocorrência. Transcurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do CC. Termo inicial do lapso prescricional que deve remontar à data do acidente, momento em que a vítima teve seus direitos violados, tanto é que recebeu indenização pelo Seguro DPVAT em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Prescrição. Ocorrência. Transcurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do CC. Termo inicial do lapso prescricional que deve remontar à data do acidente, momento em que a vítima teve seus direitos violados, tanto é que recebeu indenização pelo Seguro DPVAT em razão do ocorrido. Impossibilidade de aplicação da Súmula 278 do C. STJ no presente caso. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006610-
95.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante VIDAL
CANDIDO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VAGNER JESUS DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALLIANZ SEGUROS S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006610-95.2019.8.26.0132 -Voto no 12.208
2
VOTO N° 12.208
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Acidente
de
trânsito.
Sentença
de
improcedência do pedido. Apelação do autor. Prescrição.
Ocorrência. Transcurso do prazo trienal previsto no art. 206,
§3o, V, do CC. Termo inicial do lapso prescricional que
deve remontar à data do acidente, momento em que a vítima
teve seus direitos violados, tanto é que recebeu indenização
pelo Seguro DPVAT em razão do ocorrido. Impossibilidade
de aplicação da Súmula 278 do C. STJ no presente caso.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 451/454, que julgou improcedente o pedido, ao
reconhecer que a pretensão do autor foi fulminada pela prescrição,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformado, o demandante apela (fls. 456/459).
Sustenta que deve ser aplicada ao presente caso a Súmula 278 do C. STJ,
segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a
vítima tem ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado
(fls. 462/469).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006610-95.2019.8.26.0132 -Voto no 12.208
3
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação movida por VIDAL CANDIDO
PEREIRA em face de VAGNER JESUS DE SOUZA, fundada em
acidente de trânsito.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente por
entender que a pretensão do autor foi fulminada pela prescrição.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo
destacar:
“[...] A par do disposto no art. 2.028 do Código Civil (Lei no
10.406, de 10/01/2002), que entrou em vigor em 11 de
janeiro de 2003 e disciplinou a prescrição no que toca ao
direito intertemporal, o novo diploma também criou novas
hipóteses de prescrição. Na hipótese dos autos, (reparação
civil por acidente de trânsito), o Código Civil inovou ao
disciplinar que a pretensão indenizatória para reparação
civil por danos é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o,
inciso V. O fato ocorreu em 21/07/2012 (fls. 59) e a demanda
restou ajuizada somente em 14/08/2019, quando já esgotado
o triênio posterior ao evento danoso. Digno de nota que a
contagem do lapso prescricional tem início a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006610-95.2019.8.26.0132 -Voto no 12.208
4
evento danoso, não sendo caso de aplicação da Súmula no
278 do STJ, pois, não se trata de pretensão voltada contra a
seguradora e que pressupõe a existência de incapacidade,
mas sim de ação indenizatória fundada em ato ilícito
decorrente de acidente de trânsito. E ainda, a pretensão
indenizatória decorrente de ilícito extracontratual não se
confunde com aquela baseada em contrato de seguro
facultativo de responsabilidade civil. Dessa forma, o prazo
prescricional deve ser contabilizado a partir da data do
evento (21/07/2012), pois, desde esse momento, o autor teve
conhecimento inequívoco sobre violação de seus direitos
(Teoria
da
“Actio
Nata”),
conforme
entendimento
sedimentado pelo C. STJ [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em conformidade com a legislação aplicável à hipótese, bem
como com as peculiaridades do caso concreto.
Dispõe o art. 205, §3o, V, do CC que: “Art. 206.
Prescreve: § 3o Em três anos: V - a pretensão de reparação civil”;
No presente caso, o acidente de trânsito narrado na
inicial ocorreu em 21 de julho de 2012 e a presente ação foi proposta
apenas em 14 de agosto de 2019, ou seja, após o lapso completo do
mencionado prazo prescricional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo, o termo
inicial deve ser a data do acidente, em razão da incidência da teoria da
actio nata, isto é, o autor passa a poder exercer seu direito de ação assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006610-95.2019.8.26.0132 -Voto no 12.208
5
que tem ciência de que seu direito foi violado.
No caso concreto, o demandante foi atropelado,
sendo socorrido pelo SAMU, momento em que teve ciência de que seus
direitos foram violados em razão do acidente. Tanto assim é verdade que
já recebeu em sede administrativa indenização pelo Seguro DPVAT.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça em casos congêneres:
“Acidente de trânsito - Ação de indenização por danos
materiais e morais - Sentença de reconhecimento da
prescrição trienal e de extinção do processo, com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC - Manutenção
do julgado - Cabimento
- Ação ajuizada depois do
transcurso do prazo trienal estabelecido no art. 206, § 3o, V,
do CC/2002 Correta constatação Anterior ação na qual
indeferida a inicial antes de efetivada a citação Existência
apenas de intimação da ré acerca do trânsito em julgado -
Não interrupção do prazo prescricional Súmula 278, do
STJ, não aplicável à hipótese
Inexistência de pedido
lastreado em incapacidade laboral. Apelo da autora
desprovido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1008523-
94.2018.8.26.0020; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII -
Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)
“ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Atropelamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006610-95.2019.8.26.0132 -Voto no 12.208
6
pedestre por automóvel Prescrição da pretensão da autora
Ocorrência - Prazo trienal, previsto no art. 206, §3o, V, do
CC, cujo termo inicial se dá com o evento danoso

Inaplicação da Súmula no 278, do e. STJ, na hipótese dos
autos

Ação extinta - Recurso desprovido, com
observação”. (TJSP;
Apelação
Cível
1086551-64.2017.8.26.0100; Relator (a): Melo Bueno; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
32a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de
Registro: 30/04/2020)
Frise-se, por derradeiro, que a Súmula 278 do C.
STJ não é aplicável ao presente caso, dado que se restringe às hipóteses
em que se busca indenização por incapacidade decorrente de acidente.
No caso em tela, como supramencionado, não se
busca indenização de seguradora por incapacidade, mas de verdadeira
reparação civil em virtude de ato ilícito.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006610-95.2019.8.26.0132 -Voto no 12.208
7
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência do autor
nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a
gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora